Tribunal: STF
Processo: ARE 1324845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. RESSARCIMENTO DO ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. ARTIGO 17 DA LEI 9.432/97. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA RECORRENTE POR MEIO DE OFÍCIO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE - FMM. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ARTIGO 333, II DO CPC. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INSCRIÇÃO NO CADIN. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES A SEREM PERCEBIDOS SERIAM SUFICIENTES PARA IMPEDIR O INADIMPLEMENTO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO CELEBRADOS COM O BNDES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; e 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    - No que se refere à suposta ilegalidade da inscrição no CADIN, impende observar que não assiste razão à recorrente. Em que pese a existência de valores a serem recebidos a título de ressarcimento de AFRMM, compete mencionar que a demandante não demonstrou de forma inequívoca que a percepção de tal quantia seria suficiente para impedir o inadimplemento do contrato de financiamento firmado com o BNDES. Ademais, a discussão administrativa da dívida não autoriza a conclusão de que foi ilegal e abusiva da Embargante no CADIN.
    - Conforme ressaltado no parecer representante do Parquet Federal (fls. inadimplência da ora apelada com independente da utilização dos créditos a inscrição do ilustre 554/592), "o BNDES, do FMM devidos, subsiste mesmo com o aproveitamento dos valores tidos como devidos e atualizados pelo demonstrativo de fls. 403 (R$ 5.875.499,40)", tendo sido destacado que "a par do correto reconhecimento do crédito da autora em face das rés - especialmente por conta da mecânica de ressarcimento da isenção do AFRMM que não incidiu nas operações da autora gerando créditos no FMM em seu favor -, além da ausência de depósito dos valores tidos como adimplidos por suposta compensação automática e discutidos na via administrativa e judicial, subsiste uma vultosa diferença em desfavor da autora, ora apelada, que justifica e corrobora a sua inclusão no registro do CADIN como inadimplente, revelando-se legal tal proceder".
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente